Tribunal: TJSP
Processo: 2075822-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. Cabe à parte que requereu a perícia prover todas as despesas necessárias para a realização do ato, nos termos do art. 95 do CPC. 2. Se é a concessionária quem tem acesso aos dados e documentos técnicos dos serviços que prestou, e, assim, se prova técnica ou pericial se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. Cabe à parte que requereu a perícia prover todas as despesas necessárias para a realização do ato, nos termos do art. 95 do CPC. 2. Se é a concessionária quem tem acesso aos dados e documentos técnicos dos serviços que prestou, e, assim, se prova técnica ou pericial se fizer necessária para o deslinde do processo, por ela responderá a fornecedora de energia que prestou os serviços supostamente deficitários. Inteligência do artigo 373, § 1o, do CPC. Recurso parcialmente provido.